Tribunal: TJDFT
Processo: 0735687-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CASSAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE POSSE DE ARMA DE FOGO. RÉU EM AÇÃO PENAL POR CRIME DOLOSO. RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO. REQUISITOS DO ARTIGO 4o DA LEI DE ARMAS. TRANSFERÊNCIA DO ARMAMENTO A TERCEIRO. PRAZO LEGAL. TERMO INICIAL. PRECLUSÃO.
1. O indiciamento ou o recebimento da denúncia enseja, automaticamente, a cassação da autorização de posse de arma de fogo. Se o apelante é réu em ação penal pela prática de crime doloso, a renovação de registro carece de validade, em consonância com disposto no artigo 27 do Decreto no11.366/2023.

2. Segundo o artigo 45-B do Decreto no 9.847/2019, as armas de fogo apreendidas poderão ser devolvidas aos seus legítimos proprietários na hipótese de cumprimento dos requisitos para aquisição, os quais são disciplinados pelo artigo 4o da Lei de Armas. Assim, a condição de réu em ação penal impede a restituição de armamento apreendido, pois a comprovação de idoneidade é requisito necessário para a aquisição de arma de fogo.
3. Cabe ao proprietário de arma de fogo providenciar, no prazo legal, a transferência de propriedade do armamento para terceiro legalmente habilitado, contado da data da ciência de seu indiciamento ou do recebimento da denúncia pelo Juiz, sob pena de preclusão.
4. Recurso desprovido.